Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA DÍVIDA CUMULADA COM AÇÂO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA DÍVIDA. TESES. PAGAMENTO E PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA EM RELAÇÃO AO MESMO CONTRATO. REVELIA DA DEVEDORA. FORMAÇÃO REGULAR DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença proferida na ação intitulada de nulidade parcial de dívida cumulada com declaratória de prescrição parcial e indenizatória por danos morais, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. 1.1. Nesta sede recursal, a autora requer a cassação da sentença em virtude de erro de procedimento na extinção do feito sem resolução do mérito, ou, caso se entenda pela ocorrência de erro de julgamento, pede o imediato julgamento do mérito de seus pedidos, por restar madura a causa. Pugna, ainda, pela reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais fixados, que devem ser invertidos.
2. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. 2.1. No caso, observa-se que em 2019 a requerida ajuizou ação monitória buscando o pagamento da importância de R$ 75.433,92, referente a mútuos celebrados com a devedora, autora da presente ação declaratória. 2.2. No âmbito da mencionada ação monitória, a devedora não apenas foi regularmente citada, como se habilitou nos autos, por meio de advogado regularmente constituído, antes mesmo de ser efetivada sua citação. Nada obstante, o processo foi julgado à sua revelia, diante de ausência de impugnação às alegações da credora. 2.3. Cumpre anotar que, após o transcurso in albis do prazo para oferta de contestação, a parte reconheceu o débito sem qualquer ressalva por meio de petição simples, tendo se limitado a alegar que não possuía condições de arcar com o pagamento da importância no momento, pelo que requereu a suspensão do processo. 2.4. Na sequência, foi proferida sentença na ação monitória constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte credora com relação ao contrato de abertura de crédito, sendo que tal pronunciamento transitou em julgado em 20/03/2020, sem a interposição de qualquer recurso. 2.5. Iniciado o cumprimento de sentença, a executada, ora apelante, apresentou exceção de pré-executividade em duas oportunidades, nas quais suscitou e reiterou as teses de nulidade parcial em virtude de pagamento e prescrição, tendo ambas sido rejeitadas por decisão confirmada em segunda instância, no bojo de agravo de instrumento. 2.6. O acórdão exarado asseverou que a sentença exequenda está acobertada pela coisa julgada material, bem como destacou a preclusão lógica havida em razão do reconhecimento do débito pela executada, que não arguiu as questões de pagamento e prescrição na fase de conhecimento. 2.7. Destarte, é inconteste a formação da coisa julgada no que tange à sentença que constituiu o título executivo judicial, o que impede o revolvimento das questões de mérito no âmbito do cumprimento de sentença e também a propositura de nova ação de conhecimento para discussão de contrato objeto da monitória. 2.8. Impende destacar que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, há sujeição à preclusão consumativa se, regularmente intimada e possibilitado o exercício do contraditório, a parte não formula sua defesa no momento processual oportuno. 2.9. Precedente do STJ: “(...) 2. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1038133/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 27/03/2017).
3. Dessa forma, verifica-se que a requerente visa com a presente demanda reiterar pretensão anterior de reconhecimento da nulidade da dívida executada nos autos de processo diverso, tese que já foi afastada e precluiu diante da coisa julgada, o que inviabiliza a propositura de nova ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto de ação monitória anterior, em que foi regularmente constituído o título executivo judicial.
4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20%, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo improvido.